Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703131-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO FELIPE GONÇALVES MOURÃO RECORRIDO: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Rescisão Contratual. Alienação fiduciária em garantia de imóvel. Sentença terminativa. Carência de interesse processual: extinto o contrato de alienação fiduciária de imóvel, com a consolidação da propriedade ao credor em virtude da mora que não foi emendada no prazo legal, carece o fiduciante de interesse processual quanto ao pedido de rescisão contratual. Ausência de ofensa ao CPC 489. Inexistência de lucros cessantes. Honorários: fixados em percentual mínimo, não comportam redução (CPC 85, §2°). O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 7o e 489, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando erro in judicando, uma vez que não analisado o pedido alternativo quanto à culpa do desfazimento do negócio, e ao direito à restituição dos valores pagos. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 7o e 489, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O suposto pedido alternativo formulado na alínea “e” é, na realidade, o pedido constante da alínea “b” da petição inicial, o qual fora devidamente analisado e decidido pelo juízo sentenciante, não havendo, destarte, falar em nulidade do decisum por infringência ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC” (ID 8894455). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004